Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSÁRIAS. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. POSSÍVEL. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. LEI DISTRITAL No 6.657/2020. EFICÁCIA SUSPENSA. ÁREA IMPASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
2.1. No caso em análise, as provas testemunhal e pericial requeridas apresentam-se desnecessárias, uma vez que as provas documentais juntadas pelas partes são suficientes para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação a qualquer dos princípios mencionados pela apelante. Preliminar afastada.
3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil nos casos em que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da não surpresa.
4. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória.
5. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.
6. Constatada infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição, não havendo que se deferir a abstenção do Poder Público pretendida pela parte.
7. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei.
8. No que tange à aplicação do artigo 2o da Lei Distrital no 6.657/2020, que proibia a remoção de ocupações durante a pandemia, ora invocada pela apelante, observo, em consulta aos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0709858-13.2021.8.07.0000, que sua eficácia se encontra suspensa, em virtude de decisão proferida pelo Conselho Especial deste Tribunal.
9. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que a área não é passível de regularização em razão de sua elevada sensibilidade ambiental, visto que acolhe várias nascentes, restando inafastável a imposição de demolição.
10. Apelo parcialmente conhecido. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa. No mérito, não provido. Sentença mantida.